Tribunal: STF
Processo: HC 54444
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
- Habeas corpus. - Argüição de coação ilegal de parte de autoridade cujo ato não está sujeito, diretamente, à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Incompetência para processar e julgar, originariamente, o pedido, que não é conhecido.